Tribunal: STF
Processo: Rcl 50368
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, nos autos do Processo nº 0814801-72.2019.8.12.0110/50004, que, ao indeferir o pedido de inclusão da União na lide, teria ofendido o que decidido por esta Corte no RE 855.178, processo paradigma do Tema 793 da sistemática da repercussão geral.



    Narra-se que, na origem, a parte obra beneficiária ajuizou ação requerendo a condenação do ora reclamante ao fornecimento ao fornecimento do medicamento Alfaepoetina 4000UI para o tratamento de sua patologia (neoplasia de mama). Informa-se que ao apresentar a contestação a reclamante requereu a inclusão da União no polo passivo da demanda, por ser medicamento que envolve responsabilidade daquele ente, o que foi indeferido.



    O recurso extraordinário interposto teve seguimento negado sob o fundamento de que o acórdão recorrido estava em consonância o Tema 793 da sistemática da repercussão geral. Essa decisão foi ratificada na apreciação do agravo. 



    Sustenta-se, em suma, que a jurisprudência recente do STF tem reafirmado a necessidade de inclusão da União no polo passivo de demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos de sua responsabilidade



    Afirma-se que o medicamento pleiteado foi incorporado “ao Sistema Único de Saúde ficando pactuada a sua inclusão no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), conforme comprova a própria lista de medicamentos publicada pelo Ministério da Saúde”. Desse modo, entende-se que o citado medicamento “é de responsabilidade financeira do Ministério da Saúde União, competindo também a ele sua aquisição centralizada, consoante art. 3º, inciso I, da Portaria GM/MS nº 1.554/2013, que dispõe sobre as regras de financiamento e execução do CEAF no âmbito do SUS” (eDOC 1, p. 7).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do ato impugnado e, no mérito, a cassação do referido ato.



    Por não haver perigo na demora, indeferi a liminar pleiteada (eDOC 5).



    O juízo reclamado prestou informações (eDOC 12).



    A beneficiária da decisão apresentou contestação (eDOC 20).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido nos seguintes termos:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DAS ORIENTAÇÕES FIRMADAS NO JULGAMENTO DOS EDCL NO RE 885.178/SE. DEVER DO MAGISTRADO DE REDIRECIONAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E DE DETERMINAR O RESSARCIMENTO AO ENTE QUE SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    In casu, das razões apresentadas, verifica-se que a parte reclamante considera que o acórdão reclamado deixou de observar o entendimento firmado no julgamento do Tema 793, enquadrando-se, pois, esta ação no permissivo do art. 988, IV, do CPC.



    Na sequência, considerado o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC), ante a interposição do agravo interno, resta verificar se prosperam os argumentos alusivos à má aplicação da tese acima mencionada.



    O acórdão tido por reclamado apoia-se nos seguintes fundamentos sintetizados (eDOC 2, pp. 77-78):



    “Analisando-se detidamente os autos, tenho que os embargos merecem acolhimento, porquanto este juízo realmente não se manifestou acerca do laudo médico de fls. 21, o qual atestou que a Embargante já fez o uso dos medicamentos disponibilizados pelo SUS, sem resultado satisfatório.



     Nesse eito, o laudo médico que acompanha a exordial comprova a necessidade e urgência do medicamento postulado (ALFAEPOETINA 4000UI), porquanto o profissional que atende a Recorrente aduziu que ela é portadora de Neoplasia de Mama (CID 10 C50.9) e Anemia em Neoplasias (CID 10 D63.0), sendo necessária a utilização do medicamento pleiteado, visando evitar a necessidade de transfusões de sangue e melhora na qualidade de vida da paciente (fl.21/22). 



    Afirmou ainda, que os medicamentos fornecidos pelo SUS já foram utilizados, mas que mesmo com doses altas não houveram respostas satisfatórias. 



    Sendo assim, verifico que a Recorrente cumpriu todos os requisitos do precedente vinculante proferido pelo STJ (REsp 1.657.156), demostrando a imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados. 



    Nesse cenário, o parecer do NAT Jus (f.44/50) pelo indeferimento do pedido, embora seja de crucial relevância para o julgador examinar os critérios técnicos da demanda, não o vincula. 



    No caso, referido parecer consignou, principalmente, que para o tratamento da doença que acomete a Recorrente, são fornecidos pelo SUS os medicamentos; Ácido Fólico e Sulfato Ferroso, como opção frente ao medicamento postulado, contudo, o profissional da medicina que atende a paciente consignou em seu laudo médico que esta já fez uso dos medicamentos fornecidos pelo SUS, sem resposta satisfatória para o caso específico (f. 21/22).



     Vale destacar, ainda, que a Recorrente é atendida pela Defensoria Pública, não podendo suportar o custo mensal do tratamento sem comprometer a sua sobrevivência e o medicamento possui registro na ANVISA, conforme se vê no item IV do parecer do NAT e é fornecido pelo SUS, estando padronizado na RENAME, ainda que para doenças diversas.



     Nesse eito, cumpre destacar que não se trata de medicamento offlabel, haja vista que possui prescrição na bula para a doença que acomete a Recorrente. 



    Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração, a fim de reconhecer a omissão e anular o Acórdão de fls. 183/185. No mérito, conheço do Recurso Inominado interposto por Rosalia Valençoela Gomes Barros e dou-lhe provimento, para julgar procedente o pedido inicial, condenando o Estado de Mato Grosso do Sul no fornecimento do medicamento Alfaepoetina 4000UI, conforme prescrição médica, sob pena de sequestro de valores.” 



    Interposto agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário do ora reclamante, a Corte reclamada manteve a decisão agravada, sob os seguintes fundamentos: 



    Sendo assim, o Tema 793 ratifica a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal pela solidariedade entre os entes federados no custeio de medicamentos e tratamentos de saúde. 



    Consequentemente, o usuário desatendido pelo SUS tem a faculdade de ajuizar ação contra qualquer um deles a fim de exigir o cumprimento da obrigação na forma do art. 275 do Código Civil. Essa é a regra geral e vinculante a respeito do polo passivo para ações que contenham pedidos de fornecimento de medicamentos ou atendimento médico/hospitalar pelo SUS. 



    Diante disso, conclui-se que o Supremo Tribunal Federal pacificou no Tema 793 a regra geral de solidariedade entre os entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde, de modo que o polo passivo dessas ações, por indicação do autor, pode ser composto por qualquer um deles, isolados ou em conjunto. 



    Excepcionalmente, apenas quando pleiteados medicamentos sem registro na Anvisa, devido às peculiariedades inerentes, elas devem ser propostas necessariamente em face da União, na forma do Tema 500 também do STF. 



    Assim, considerando que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178-SE (Tema 793 do STF), nego provimento ao Agravo interposto, mantendo a decisão agravada na íntegra, nos moldes do art. 1.030, I, "a" do Código de Processo Civil.



    Ao apreciar o RE 855.178-ED, processo piloto do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, do qual fui redator designado para o acórdão, DJe 16.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, nos termos da seguinte ementa:



     CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3.As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos”.



    Na oportunidade foi fixada a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”



    Na ocasião, salientei, no voto condutor do acórdão, que “Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência”. Consignei, ainda, que



    Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação



    Diante dessas observações, verifica-se, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, que assiste razão à reclamante. 



    Como visto, o paradigma vinculante determina que as ações que tenham como objeto o fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA devem ser propostas necessariamente contra a União. Mas não é só. Igualmente, se o fármaco postulado não fizer parte do protocolo clínico, a União deverá compor o polo passivo da ação, por competir ao Ministério da Saúde a a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90). 



    Logo, evidencia-se a inobservância, pelo Tribunal reclamado, da orientação firmada por esta Corte ao apreciar o Tema 793. No mesmo sentido:



    Ementa: RECLAMAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. 1. Ao apreciar o RE 855.178-ED, processo piloto do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, do qual fui redator designado para o acórdão, DJe 16.4.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. 2. Uma vez definido que a competência administrativa para o fornecimento do medicamento pleiteado pertence à União, compete à autoridade reclamada, na linha do que decidido no Tema 793, determinar a inclusão do citado ente federado no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. 3. Agravo regimental a que se dá provimento. (Rcl 49.009 AgR, Rel. Min. Nunes Marques em que fui designado redator para o acórdão, Segunda Turma, DJe 29.3.2022)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à saúde. Responsabilidade solidária. 4. Fornecimento de medicamento não incluído nas políticas públicas. A União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. Aplicação correta do tema 793. Precedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 48.760 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8/10/2021.) 



    Em recentíssimas decisões (Rcl 49.890 e Rcl 50.414, ambas de relatoria do Ministro Dias Toffoli) essa orientação foi esposada pela Primeira Turma, que entendeu pela inclusão da União no polo passivo e determinou, por conseguinte, a remessa dos autos para a Justiça Federal, mantido o fornecimento dos medicamentos determinado pelo juízo estadual até que o direito seja apreciado pelo juízo competente (CPC, art. 64, § 4º). 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 161, III e parágrafo único, do RISTF, c/c o artigo 992 do CPC, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, diante da necessidade de a União integrar o polo passivo da causa.



    Determino, ainda, que seja mantido o fornecimento do medicamento postulado pela autora, caso ainda se faça necessário.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente